Tribunal: TCU
Processo: 007.611/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6778/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, inciso II, de 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, em considerar legais e conceder o registro dos atos iniciais de Terezinha Martins da Silva (CPF: XXX.563.402-XX), Tulio Andrade Carneiro (CPF: 063.924.744- 04), Vandenice Aparecida Leao de Oliveira (CPF: XXX.081.222-XX), Vandira da Silva Arcanjo (CPF: XXX.651.802-XX), bem como o ato de alteração de Vandenice Aparecida Leao de Oliveira (CPF: XXX.081.222-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.611/2019-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Terezinha Martins da Silva (XXX.563.402-XX); Tulio Andrade Carneiro (XXX.924.744-XX); Vandenice Aparecida Leao de Oliveira (XXX.081.222-XX); Vandenice Aparecida Leao de Oliveira (XXX.081.222-XX); Vandira da Silva Arcanjo (XXX.651.802-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.